Tribunal: STJ
Processo: 0000176-41.2016.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1647368 - PE (2017/0004135-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CONSORCIO EBE-ALUSA
ADVOGADOS
: CIBELE MIRIAM MALVONE - SP234610
SÉRGIO GRAMA LIMA - SP287919
CAROLINE PALERMO - SP325683
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DE
CONSÓRCIO
DE
EMPRESAS.
LEI
12.402/2011.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM NOME PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE PELAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGITIMIDADE CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão do Tribunal Regional
1.
Federal da 5a Região, que reconheceu a ilegitimidade passiva de consórcio de empresas em
execução fiscal, devido à ausência de personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o consórcio de empresas, constituído nos
2.
termos da Lei n. 6.404/1976, possui legitimidade para integrar o polo passivo da execução
fiscal, mesmo sem personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O consórcio de empresas constituído de acordo com a Lei n. 6.404/1976, embora não
3.
detenha personalidade jurídica, possui personalidade judiciária, afigurando-se parte legítima
para integrar o polo passivo de execução fiscal, consoante se depreende dos arts. 126, III, do
CTN; 75, IX, do CPC/2015; e 4o, III e IV, da Lei n. 6.830/1980. Precedentes.
Tal acepção é corroborada pelo art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.402/2011, segundo o qual "o
4.
consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou
sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das
respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas solidariamente
responsáveis" (§ 1o).
Na hipótese em julgamento, tratando-se de execução fiscal de contribuições previdenciárias
5.
decorrentes da contratação de pessoal pelo consórcio, em nome próprio, de rigor é a reforma
do acórdão recorrido, a fim de se reconhecer a legitimidade passiva do consórcio recorrente
para integrar a execução fiscal.
Documento eletrônico VDA51268812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e572315b-113f-4b82-b7ab-e081fdea84f6

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial conhecido e provido.
6.
"1. O consórcio de empresas, embora desprovido de personalidade
Teses de julgamento:
jurídica, possui personalidade judiciária, podendo ser parte legítima para integrar o polo
passivo de execução fiscal. 2. O art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.402/2011 corrobora essa acepção, ao
assentar que o consórcio que contratar, em nome próprio, pessoas físicas ou jurídicas poderá
responder pela retenção e recolhimento dos respectivos tributos e o cumprimento das
respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas solidariamente
responsáveis".
______________________________________________________________________
CTN, art. 126, III; Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III e IV; Lei n.
Dispositivos relevantes citados:
12.402/2011, art. 1o, §1o.
STJ, AREsp 2.883.282/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp 2.678.194/SP, Rel. Ministro
09/06/2025
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 703.654/MS,
24/03/2025
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
01/09/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
realinhamento do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze aos termos do voto da
Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, por unanimidade, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51268812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e572315b-113f-4b82-b7ab-e081fdea84f6

RECURSO ESPECIAL No 1647368 - PE (2017/0004135-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CONSORCIO EBE-ALUSA
ADVOGADOS
: CIBELE MIRIAM MALVONE - SP234610
SÉRGIO GRAMA LIMA - SP287919
CAROLINE PALERMO - SP325683
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DE
CONSÓRCIO
DE
EMPRESAS.
LEI
12.402/2011.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM NOME PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE PELAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGITIMIDADE CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão do Tribunal Regional
1.
Federal da 5a Região, que reconheceu a ilegitimidade passiva de consórcio de empresas em
execução fiscal, devido à ausência de personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o consórcio de empresas, constituído nos
2.
termos da Lei n. 6.404/1976, possui legitimidade para integrar o polo passivo da execução
fiscal, mesmo sem personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O consórcio de empresas constituído de acordo com a Lei n. 6.404/1976, embora não
3.
detenha personalidade jurídica, possui personalidade judiciária, afigurando-se parte legítima
para integrar o polo passivo de execução fiscal, consoante se depreende dos arts. 126, III, do
CTN; 75, IX, do CPC/2015; e 4o, III e IV, da Lei n. 6.830/1980. Precedentes.
Tal acepção é corroborada pelo art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.402/2011, segundo o qual "o
4.
consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou
sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das
respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas solidariamente
responsáveis" (§ 1o).
Na hipótese em julgamento, tratando-se de execução fiscal de contribuições previdenciárias
5.
decorrentes da contratação de pessoal pelo consórcio, em nome próprio, de rigor é a reforma
do acórdão recorrido, a fim de se reconhecer a legitimidade passiva do consórcio recorrente
para integrar a execução fiscal.
Documento eletrônico VDA51268800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:57
Código de Controle do Documento: 45b5fb2f-9bda-405c-b38f-d3be0e29e337

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial conhecido e provido.
6.
"1. O consórcio de empresas, embora desprovido de personalidade
Teses de julgamento:
jurídica, possui personalidade judiciária, podendo ser parte legítima para integrar o polo
passivo de execução fiscal. 2. O art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.402/2011 corrobora essa acepção, ao
assentar que o consórcio que contratar, em nome próprio, pessoas físicas ou jurídicas poderá
responder pela retenção e recolhimento dos respectivos tributos e o cumprimento das
respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas solidariamente
responsáveis".
______________________________________________________________________
CTN, art. 126, III; Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III e IV; Lei n.
Dispositivos relevantes citados:
12.402/2011, art. 1o, §1o.
STJ, AREsp 2.883.282/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp 2.678.194/SP, Rel. Ministro
09/06/2025
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 703.654/MS,
24/03/2025
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
01/09/2015
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FAZENDA NACIONAL contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região.
Na origem, o ora recorrido CONSÓRCIO EBE-ALUSA interpôs agravo de
instrumento desafiando decisão interlocutória do Juízo de primeiro grau, que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pelo executado, nos autos de execução fiscal
ajuizada em seu desfavor pela recorrente.
O referido agravo foi provido pela Primeira Turma do TRF da 5a Região, a
fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, ante a ausência de
personalidade jurídica do consórcio de empresas. O acórdão está assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSÓRCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA "AD CAUSAM".
1. Caso em que se discute, em sede de exceção de pré-executividade, a
legitimidade passiva "ad causam" de consórcio em face de débitos tributários.
2. A Lei no 6.404/1976, art. 278, §1o, estabelece que o consórcio, como
associação entre sociedades para a execução de determinado
empreendimento, não detém personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento provido. (e-STJ, fl. 170)

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 176-182), interposto com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional, a recorrente alega ter havido
a
negativa de vigência ao art. 126, III, do CTN, no acórdão recorrido, porquanto afastada
Documento eletrônico VDA51268800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:57
Código de Controle do Documento: 45b5fb2f-9bda-405c-b38f-d3be0e29e337

a legitimidade passiva do executado/recorrido, ainda que a capacidade tributária
passiva independa da regular constituição da pessoa jurídica, revelando-se um
contrassenso eximir o consórcio do adimplemento da obrigação tributária cujo fato
gerador foi por ele praticado. Ademais, argumenta que a Lei de Execução Fiscal (Lei n.
6.830/1980), em seu art. 4o, confere legitimidade passiva a entes despersonalizados,
tais como o espólio e a massa, a ensejar, igualmente, o reconhecimento da
legitimidade passiva do consórcio de empresas.
Contrarrazões às fls. 185-199 (e-STJ).
Admitido o apelo especial na origem e recebidos os autos neste Superior
Tribunal, distribuiu-se o inconformismo a esta relatoria, por sucessão do Ministro Mauro
Campbell Marques.
É o relatório.
VOTO
O propósito recursal consiste em definir se o consórcio de empresas
constituído nos termos da Lei n. 6.404/1976 possui legitimidade para integrar o polo
passivo da execução fiscal.
De início, registre-se que a Súmula 283 do STF, suscitada pela parte
recorrida, em memorial, foi aplicada anteriormente, mas posteriormente afastada pelo
então relator, Ministro Mauro Campbell Marques, em decisão preclusa (e-STJ, fls. 241-
242), não mais se cogitando de sua aplicação.
1. Legitimidade passiva
do consórcio de empresas em execução
ad causam
fiscal
Com efeito, assenta o art. 278,
, da Lei n. 6.404/1976 que "as
caput
companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem
constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto
neste Capítulo". No respectivo § 1o, especifica-se que "o consórcio não tem
personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas
no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção
de solidariedade".
A despeito da ausência de personalidade jurídica do consórcio de empresas,
tal circunstância não o impede que figure como sujeito passivo da obrigação tributária,
visto que, nos termos do art. 126, III, do CTN, "a capacidade tributária passiva
independe [...] de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que
configure uma unidade ecônomica ou profissional".
Em relação a esse dispositivo legal, convém destacar que a regular
constituição da pessoa jurídica dá-se, segundo a inteligência dos arts. 45 e 985 do
Código Civil, a partir do registro do seu ato constitutivo (contrato social ou estatuto
social) no registro competente (registro público de empresas mercantis – juntas
Documento eletrônico VDA51268800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:57
Código de Controle do Documento: 45b5fb2f-9bda-405c-b38f-d3be0e29e337

comerciais – ou registro civil de pessoas jurídicas), o que marca o início da existência
legal da pessoa jurídica de direito privado. Eis o teor desses dispositivos:

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado
com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando
necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se
no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das
pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o
prazo da publicação de sua inscrição no registro.

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no
registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e
1.150).

Dentro desse contexto, ressai equivocada a afirmativa constante do acórdão
recorrido, no sentido da inaplicabilidade do art. 126, III, do CTN ao caso, sob o
argumento de que "trata dos casos de sociedades irregulares e de fato, ou seja,
(e-STJ, fl. 168). Há de se reconhecer,
entidades que detêm personalidade jurídica"
assim, que o art. 126, III, do CTN, suscitado nas razões do recurso especial, ampara,
em tese, a pretensão recursal em análise, implicando, ao menos, o seu conhecimento.
Através de uma leitura mais detida do art. 126 do CTN, infere-se que "quem
realiza o fato gerador está obrigado ao pagamento do tributo, ainda que não tenha ou
não esteja no gozo de capacidade civil plena ou que esteja atuando mediante
(PAULSEN, Leandro.
sociedade irregular ou de fato"
Curso de direito tributário
– 16a ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025, p. 235).
completo
Logo, sendo o fato gerador praticado pelo consórcio de empresas, daí
exsurge a sua responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, sendo
irrelevante, para esse fim, a existência ou não de personalidade jurídica. Afinal,
segundo Guilherme de Almeida Henriques, Alexandra Carolina Vieira Miranda e
Marcelo Hugo de Oliveira Campos (O tratamento tributário dos consórcios no
. RDDT 226/63, 2014,
PAULSEN, Leandro.
ordenamento jurídico brasileiro
apud
– 19a ed. – 2023, p. 1.051),
Constituição e Código Tributário Comentados
"o consórcio
consubstancia inequívoca unidade econômica, ensejadora da capacidade tributária
.
passiva, como preceitua o inciso III do art. 126 do CTN"
Essa acepção de direito material converge com o tratamento jurídico dado
pela norma adjetiva. O Código de Processo Civil de 2015 preconiza, em seu art. 75, IX,
que serão representados em juízo, ativa e passivamente, a sociedade e a associação
, pela pessoa a quem
irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica
couber a administração de seus bens.
Além disso, a Lei n. 6.830/1980 – que regulamenta e execução fiscal de
crédito tributário e não tributário – estabelece em seu art. 4o, III e IV, que a execução
Documento eletrônico VDA51268800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:57
Código de Controle do Documento: 45b5fb2f-9bda-405c-b38f-d3be0e29e337

fiscal poderá ser promovida contra o espólio e a massa, que são espécies de entes
despersonalizados, tal como o referido consórcio.
Por conseguinte, em interpretação sistemática do ordenamento jurídico
pátrio, depreende-se que consórcio de empresas instituído com amparo na Lei n. 6.404
/1976, embora não detenha personalidade jurídica, possui personalidade judiciária,
podendo ser demandado – notadamente em execução fiscal – pelas obrigações
tributárias a que deu causa.
Esse é o entendimento delineado nos julgados a seguir ementados
proferidos pelas Primeira, Terceira e Quarta Turmas desta Corte Superior, observados
os limites da competência de cada um dos referidos colegiados:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONSÓRCIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o consórcio constituído
sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade
jurídica, possui personalidade judiciária, podendo figurar como sujeito
.
passivo da obrigação tributária
2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória (Súmula 393 do STJ).
3. A verificação acerca da responsabilidade tributária da parte agravante
pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.678.194/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
, julgado em
, DJEN de
, sem grifo no original)
Turma
24/3/2025
31/3/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
DO STF, POR ANALOGIA. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 28, § 3o, DO
CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e
legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51268800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:57
Código de Controle do Documento: 45b5fb2f-9bda-405c-b38f-d3be0e29e337

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o consórcio
constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de
personalidade jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui personalidade judiciária
.
3. A jurisprudência do Tribunal estadual está em consonância com a do STJ
que entende que, na hipótese de responsabilidade derivada de relação de
consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas
é afastada, por força da disposição contida no art. 28, § 3o, do CDC.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso
dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado e a afastar a tese de
enriquecimento sem causa.
5. A revisão do montante dos honorários advocatícios exige o reexame de
fatos e provas, excetuada a hipótese em que a verba fixada se revele
irrisória ou exorbitante, por destoar dos critérios legais e dos parâmetros de
razoabilidade, o que não se observa nos caso dos autos.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.883.282/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
,
Terceira Turma
julgado em
, DJEN de
, sem grifo no original)
9/6/2025
12/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
APLICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CONSÓRCIO. CAPACIDADE JUDICIÁRIA.
PRECEDENTES.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
FATO
NOVO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CHAMAMENTO AO PROCESSO.
SOLIDARIEDADE LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ao reconhecer a legitimidade ad causam com base na teoria da asserção,
o Colegiado estadual pautou-se em conformidade com a jurisprudência
desta Corte. Súmula 83/STJ.
2. O Consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não
goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui personalidade
. Precedentes.
judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC
3. Alterar a conclusão do julgado de origem, quanto ao não cabimento da
denunciação da lide no presente caso, imporia o necessário reexame dos
fatos e provas, especialmente a fim de aferir se a propriedade do veículo que
ocasionou o dano é fato estranho à relação processual original. Súmula 7
/STJ.
4. O chamamento ao processo só é admissível em se tratando de
solidariedade legal. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 703.654/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
, julgado em
, DJe de
, sem grifo no original)
Quarta Turma
1/9/2015
9/9/2015
Documento eletrônico VDA51268800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:57
Código de Controle do Documento: 45b5fb2f-9bda-405c-b38f-d3be0e29e337

No mesmo sentido, citem-se: AgInt no AREsp n. 2.464.289/RJ, relator
Ministro Humberto Martins,
, julgado em
, DJe de
Terceira Turma
14/10/2024
17/10/2024
; AgInt no AREsp n. 1.458.916/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
, julgado
Quarta Turma
em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.929.318/RJ, relator Ministro
19/3/2024
22/3/2024
Paulo Sérgio Domingues,
, julgado em
, DJe de
;
Primeira Turma
30/10/2023
3/11/2023
AgInt no REsp n. 1.954.254/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
,
Primeira Turma
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.853.273/SP, relatora
23/5/2022
26/5/2022
Ministra Regina Helena Costa,
, julgado em
, DJe de
Primeira Turma
25/4/2022
.
27/4/2022
Diante disso, pelo acerto do raciocínio jurídico acima alinhavado, há de se
manter, também no âmbito desta Segunda Turma, a intelecção de que o consórcio de
empresas constituído nos termos da Lei n. 6.404/1976, embora desprovido de
personalidade jurídica, possui personalidade judiciária, daí sobressaindo a sua
legitimidade
, inclusive para integrar o polo passivo de execução fiscal,
ad causam
consoante a exegese que se extrai do disposto nos arts. 126, III, do CTN; 75, IX, do
CPC/2015; e 4o, III e IV, da Lei n. 6.830/1980.
Ressalte-se que, o TRF da 5a Região – ao reformar a decisão agravada de
primeira instância que reconhecia a legitimidade passiva do consórcio recorrido e, em
consequência, rejeitava a exceção de pré-executividade oposta – amparou-se também
na Lei n. 12.402, de 2 de maio de 2011, a qual preceitua a responsabilidade pelos
tributos decorrentes de operações praticadas pelo consórcio, nos termos do art. 1o, §
1o, assim redigido:

Art. 1o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do
disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo
consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento, observado
o disposto nos §§ 1o a 4o.
§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas
jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a
retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias,
ficando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis.
§ 2o Se a retenção de tributos ou o cumprimento das obrigações acessórias
relativos ao consórcio forem realizados por sua empresa líder, aplica-se,
também, a solidariedade de que trata o § 1o.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o abrange o recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais, da contribuição prevista no art. 7o da Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, inclusive a incidente sobre a
remuneração dos trabalhadores avulsos, e das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, além da multa por atraso no cumprimento das
obrigações acessórias. (Redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se somente aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Documento eletrônico VDA51268800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:57
Código de Controle do Documento: 45b5fb2f-9bda-405c-b38f-d3be0e29e337

Não obstante o
desse dispositivo legal estabeleça que as as
caput
empresas consorciadas "respondem pelos tributos devidos, em relação às operações
praticadas pelo consórico, na proporção de sua participação no empreendimento,
observado o disposto nos §§ 1o a 4o", a responsabilidade pelo recolhimento e retenção
dos tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias recairá também
sobre o consórcio que contrate, em nome próprio, pessoas jurídicas e físicas, com ou
sem vínculo empregatício, ficando as consorciadas solidariamente obrigadas (§ 1o), a
corroborar o entendimento então vigente no âmbito deste Tribunal, tal como delineado
no voto da eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ao qual adiro.
O mesmo regramento, ressalte-se, "abrange o recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais, da contribuição prevista no art. 7o da Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, inclusive a incidente sobre a remuneração dos
trabalhadores avulsos, e das contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
além da multa por atraso no cumprimento das obrigações acessórias" (§ 3o).
Nessa perspectiva, a Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa
RFB n. 1.199, de 14 de outubro de 2011, esclarecendo, em seu art. 6o, § 1o, II, que, em
relação à situação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 12.402/2011, nos pagamentos
decorrentes das operações do consórcio sujeitos à retenção na fonte dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a responsabilidade pela
retenção, pelo recolhimento e pelo cumprimento das respectivas obrigações acessórias
recairá sobre o consórcio quando este realizar a contratação, em nome próprio, de
pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, mediante a utilização do
CNPJ próprio do consórcio e desde que este também efetue os pagamentos relativos
às contratações.
Por oportuno, confira-se a redação do referido dispositivo normativo:

Art. 6o Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à
retenção na fonte dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil na forma da legislação em vigor, a retenção, o
recolhimento e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias,
devem ser efetuados em nome de cada pessoa jurídica consorciada,
proporcionalmente à sua participação no empreendimento.
§ 1o Na hipótese de o consórcio realizar a contratação, em nome próprio, de
pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem vínculo empregatício, a
responsabilidade pela retenção dos tributos correspondentes e o
: (sem grifo no
cumprimento das respectivas obrigações acessórias, caberá
original)
I - às consorciadas, mediante a utilização do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) próprio de cada pessoa jurídica, se o consórcio apenas
efetuar as contratações, ficando a responsabilidade pelos pagamentos à
conta das consorciadas beneficiárias das contratações; ou
Documento eletrônico VDA51268800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:57
Código de Controle do Documento: 45b5fb2f-9bda-405c-b38f-d3be0e29e337

II - ao consórcio, mediante a utilização do CNPJ próprio do consórcio, se
. (sem grifo no
este também efetuar os pagamentos relativos às contratações
original)

Portanto, o consórcio de empresas constituído de acordo com a Lei n. 6.404
/1976, embora não detenha personalidade jurídica, possui personalidade judiciária,
afigurando-se parte legítima para integrar o polo passivo de execução fiscal, consoante
se depreende dos arts. 126, III, do CTN; 75, IX, do CPC/2015; e 4o, III e IV, da Lei n.
6.830/1980.
Tal acepção, é corroborada pelo art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.402/2011,
segundo o qual "o consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas
jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de
tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas
consorciadas solidariamente responsáveis" (§ 1o).
Saliente-se que, as decisões monocráticas citadas no memorial da recorrida
(REsp n. 2.056.900/PE, REsp n. 2.026.317/PE e REsp n. 1.789.786/PE) não servem
de amparo à sua tese, pois sequer conheceram dos respectivos recursos especiais,
ante a incidência do óbice da Súmula 283 do STF.
2. Hipótese dos autos
No presente caso, o juízo de primeiro grau, assentando que o CONSÓRCIO
EBE-ALUSA, ora recorrido, "fora constituído com o objetivo de participar de
procedimento licitatório no âmbito da Petrobrás, destinando-se à execução de obras e
(e-STJ, fls. 52-
serviços objeto do contrato relativo à Carta Convite n.o 0032501.10-8"
53), rejeitou a exceção de pré-executividade e, em consequência, reconheceu a
legitimidade passiva do consórcio, por entender que, além da solidariedade entre as
consorciadas (art. 33, V, da Lei n. 8.666/1993), o consórcio possui capacidade
tributária passiva, nos termos do art. 126 do CTN e da Lei n. 12.402/2011.
O consórcio interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, pleiteando
a extinção do feito, em razão da sua ilegitimidade passiva, pois a Lei n.12.402/2011, na
verdade, infirma a conclusão exarada na sentença, afirmando, ainda, que "foi citado
nos autos da Execução Fiscal no 0000336-93.2015.4.05.8312, proposta pela Fazenda
Nacional, a fim de cobrar suposto débito previdenciário no montante de R$
3.352.746,56 (três milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e
(e-STJ, fls. 1-15).
seis reais e cinquenta e seis centavos)"
O TRF da 5a Região deu provimento ao recurso, a fim de reconhecer a
ilegitimidade passiva do consórcio para a execução fiscal proposta em seu desfavor
pela Fazenda Nacional, porquanto imprescindível a existência de personalidade
jurídica da parte executada, o que seria ratificado pelo art. 1o da Lei n. 12.402/2011,
afastando, por outro lado, a incidência do art. 126, III, do CTN (e-STJ, fls. 166-170).
Documento eletrônico VDA51268800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:57
Código de Controle do Documento: 45b5fb2f-9bda-405c-b38f-d3be0e29e337

Nesses termos, tratando-se de execução fiscal de contribuições
previdenciárias (o que foi afirmado pelo própria recorrida, nas suas razões de agravo
de instrumento) decorrentes da contratação de pessoal pelo consórcio, em nome
próprio, de rigor é a reforma do acórdão recorrido, a fim de se reconhecer a
legitimidade passiva do consórcio recorrente para integrar a execução fiscal.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, a fim de
reconhecer a legitimidade passiva do consórcio recorrido para integrar a execução
fiscal ajuizada em seu desfavor.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51268800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:54:57
Código de Controle do Documento: 45b5fb2f-9bda-405c-b38f-d3be0e29e337

RECURSO ESPECIAL No 1647368 - PE (2017/0004135-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CONSORCIO EBE-ALUSA
ADVOGADOS
: CIBELE MIRIAM MALVONE - SP234610
SÉRGIO GRAMA LIMA - SP287919
CAROLINE PALERMO - SP325683
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
VOTO
Adoto, no essencial, o bem lançado relatório elaborado pelo eminente Ministro
Marco Aurélio Bellizze, relator, ressaltando apenas tratar-se, em síntese, de Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
da 5a Região, que, ao dar provimento ao agravo de instrumento do Consórcio EBE-ALUSA,
reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar em execução fiscal, por se tratar de ente
desprovido de personalidade jurídica.
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o apelo nobre
deve ser conhecido, cabendo salientar que o óbice insculpido no enunciado sumular 283/STF foi
afastado pela decisão monocrática de fls. 241-242, preclusa.
No mérito, o eminente Relator reconhece que o consórcio de empresas constituído
de acordo com a Lei n. 6.404/1976, embora não detenha personalidade jurídica, possui
personalidade judiciária, afigurando-se parte legítima para integrar o polo passivo de execução
fiscal, consoante se depreende dos arts. 126, III, do CTN; art. 75, IX, do CPC; e art. 4o, III e IV,
da Lei n. 6.830/1980. Não obstante, por ser tratar de tributo administrado pela Receita Federal do
Brasil, analisa o caso sob a lente da Lei n. 12.402/2011 e nega provimento ao recurso fazendário,
sob o fundamento de que não foram trazidos elementos que caracterizem a responsabilidade do
consórcio, aplicando a regra geral do art. 1o do referido diploma legal, segundo a qual cada
empresa consorciada responde apenas por sua parcela de participação.
Segundo o relator:

“Nas razões do recurso especial, a recorrente Fazenda Nacional apenas almeja
o reconhecimento da personalidade judiciária do consórcio recorrido e, em
consequência, da legitimidade passiva para a execução fiscal, de forma
genérica, sem especificar, nas razões recursais em julgamento, se a respectiva
Documento eletrônico VDA51378283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/10/2025 19:29:12
Código de Controle do Documento: 5b9bc08c-b37a-4d1a-b391-88298c8a1e48

demanda se amolda à exceção disposta no art. 1o, §1o, da Lei n. 12.402/2011, a
porventura confirmar a legitimidade passiva do consórcio para integrar a
execução fiscal no lugar das empresas consorciadas, que são quem, em regra,
respondem pelos tributos devidos nas operações praticadas pelo consórcio.
Caracterizou-se, assim, a preclusão consumativa acerca da matéria.”

Na sequência, arremata o douto julgador:

“Nesses termos, embora o acórdão recorrido divirja do entendimento de que o
consórcio de empresas possui, em regra, personalidade judiciária, afigurando-
se, assim, parte legítima para integrar o polo passivo de execução fiscal, tal
aresto deve ser mantido, porque fundamentado, também, no art. 1o da Lei n.
12.402/2011, o qual, na situação que especifica e que coincide com a hipótese
em análise, estabelece a responsabilidade das empresas consorciadas pelos
tributos devidos nas operações praticadas pelo consórcio, não destacando
nenhuma circunstância que porventura atribuísse a responsabilidade ao
consórcio, na linha do disposto no art. 1o, §1o, da Lei n. 12.402/2011”

A respeito da afirmação de existência de personalidade judiciária do consórcio
constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976 e de sua legitimidade para integrar o polo passivo
da Execução Fiscal, não há qualquer reproche a ser efetivado, sendo remansosa a jurisprudência
desta Corte nesse sentido, conforme exaurientemente demonstrado pelo Relator. Sobre o tema,
reporto-me aos precedentes ali lançados.
Lado outro, com a máxima vênia, ouso divergir a respeito da exegese adotada em
relação ao enquadramento realizado com base na Lei n. 12.402/2011.
Em primeiro lugar, ainda que o recurso especial da Fazenda Nacional se mostre
sucinto em detalhar as especificidades fáticas da operação que originou o débito tributário, os
autos contêm todos os elementos indispensáveis à exata compreensão da controvérsia, descritos
que foram na decisão de fls. 51-54. Ademais, uma vez aberta a instância, há de se aplicar o
direito à espécie, conforme preconiza o art. 257 do RI/STJ e Súmula 456 do STF ("O Supremo
Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à
).
espécie"
Conforme se extrai do
, o Consórcio EBE-LUSA foi constituído com o
decisum
objetivo específico de participar de procedimento licitatório no âmbito da Petrobrás, destinado à
execução de obras e serviços objeto do contrato relativo à Carta Convite n. 00032501.10-8.
É bem verdade que o magistrado
equivocou-se ao arrimar a
a quo
responsabilidade solidária das empresas consorciadas em legislação inaplicável à espécie, no
caso, a vetusta Lei de Licitações – Lei n. 8.666/93. De fato, o Supremo Tribunal Federal já
decidiu, no RE 441280, que a Pretróleo Brasileiro S.A não está sujeita as normas para licitações
previstas no referido diploma legal, porquanto a agilidade que se exige das empresas que atuam
no mercado é incompatível com um sistema rígido de licitação.
Documento eletrônico VDA51378283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/10/2025 19:29:12
Código de Controle do Documento: 5b9bc08c-b37a-4d1a-b391-88298c8a1e48

Sem embargo, a responsabilidade solidária das consorciadas pode ser igualmente
extraída da legislação específica e relativa ao monopólio do Petróleo. Dispõe a Lei n. 9.478/97:

Art. 38. Quando permitida a participação de empresas em consórcio, o edital
conterá as seguintes exigências:
(...)
II - indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio e pela condução
das operações, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais
.
consorciadas

De forma mais específica dispõe o Decreto n. 2.745/98, que aprova o
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A:

4.10.1 As pessoas físicas ou jurídicas consorciadas instruirão o seu pedido de inscrição com prova de
compromisso de constituição do consórcio, mediante instrumento, do qual deverão constar, em
cláusulas próprias:
a) a designação do representante legal do consórcio;
b) composição do consórcio;
c) objetivo da consorciação;
d) compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada consorciado
responderá,
, pelas exigências de ordem f
e administrativa
individual e solidariamente
iscal
pertinentes ao objeto da licitação, até a conclusão final dos trabalhos que vierem a ser
contratados com consórcio;
e) declaração expressa de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos
praticados sob o consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, à eventual contratação;
f) compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alteradas ou, sob
qualquer forma, modificadas, sem prévia e expressa anuência, escrita, da PETROBRÁS, até a
conclusão integral dos trabalhos que vierem a ser contratados;
g) compromissos e obrigações de cada um dos consorciados, individualmente, em relação ao
objeto de licitação.

Nas contratações realizadas por sociedade de economia mista há, sem dúvida,
uma maior aproximação com o regramento estatuído para empresas privadas. Porém, denota-se
que o regulamento específico de contratações preconiza um modelo de licitação simplificado,
mas que ainda preserva cláusulas contratuais que espelham normas outrora endereçadas ao
regime de direito público, como, por exemplo, o mencionado art. 33, V, da vetusta Lei de
Documento eletrônico VDA51378283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/10/2025 19:29:12
Código de Controle do Documento: 5b9bc08c-b37a-4d1a-b391-88298c8a1e48

Licitações (Lei n. 8.666/93) alinhavado pelo Juízo de primeiro grau para estabelecer a
responsabilidade solidária. Ao fim e ao cabo, pretende-se ilustrar que, nessa modalidade de
contratação, os consorciados celebram não uma pluralidade, mas um único contrato, e se
apresentam como uma unidade de recursos econômicos e de pessoal.
O referido dispositivo do CTN (art. 126) estabelece que a capacidade tributária
passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, "bastando que configure
. Condicionar a sujeição passiva tributária à estrita
uma unidade econômica ou profissional"
personalidade jurídica do direito civil, como fez o acórdão recorrido, esvazia o comando
normativo do art. 126, III, do CTN, que visa justamente alcançar manifestações de riqueza e
capacidade contributiva que se dão por meio de arranjos distintos da pessoa jurídica tradicional.
A solução da controvérsia, ademais, encontra amparo na própria Lei no 12.402
/2011, invocada pelo eminente Relator para fundamentar a tese oposta. Embora o
de seu
caput
art. 1o estabeleça a regra da responsabilidade
das consorciadas, seu § 1o institui uma
pro rata
norma específica e fundamental para o caso dos autos, ao dispor que "o consórcio que realizar a
contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício,
poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias,
ficando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis".
A relação de especialidade entre os dispositivos é clara. Enquanto o
versa
caput
sobre “operações praticadas pelo consórcio”, o parágrafo normatiza “contratações”:
Art. 1o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do
disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo
consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento, observado o
disposto nos §§ 1o a 4o . Produção de efeito
§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas
jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção
de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as
empresas consorciadas solidariamente responsáveis.
No caso concreto, o consórcio não apenas representa uma unidade econômica,
mas foi o ente que, operando de forma unificada, contratou mão de obra para a execução do
objeto licitado, praticando, assim, os fatos geradores das
ora
contribuições previdenciárias
executadas (fls. 1-15). O débito em execução decorre exatamente de contribuições
previdenciárias, originadas da contratação de pessoal. Desse modo, a lei expressamente atribui
ao consórcio, que contrata em nome próprio, a condição de sujeito passivo para o cumprimento
das obrigações principal e acessória, e, para além disso, estabelece a responsabilidade solidária
das empresas que o integram. A conclusão, portanto, é inversa àquela do voto condutor: a Lei no
12.402/2011, em seu § 1o, reforça a legitimidade passiva do consórcio executado.
Apenas a título de reflexão, e sem que tal argumento seja necessário ao deslinde
do feito, a própria constitucionalidade do
do art. 1o da Lei no 12.402/2011 poderia ser posta
caput
em xeque. O art. 146, III, 'a', da Constituição Federal reserva à lei complementar a definição do
Documento eletrônico VDA51378283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/10/2025 19:29:12
Código de Controle do Documento: 5b9bc08c-b37a-4d1a-b391-88298c8a1e48

sujeito passivo da obrigação tributária. O Código Tributário Nacional, recepcionado com status
de lei complementar, em seu art. 126, III, confere capacidade tributária a qualquer "unidade
econômica ou profissional". Uma lei ordinária, ao pretender limitar a responsabilidade e, por via
reflexa, o polo passivo da obrigação tributária de um consórcio - que inegavelmente se amolda
ao conceito de unidade econômica -, pode incorrer em vício de inconstitucionalidade formal.
Ante o exposto, divirjo do eminente Relator, para dar provimento ao Recurso
da Fazenda Nacional, a fim de reformar o acórdão recorrido e restabelecer
Especial
integralmente a decisão de primeiro grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade e
reconheceu a legitimidade passiva do Consórcio EBE-ALUSA, determinando, ainda, a inclusão
das empresas consorciadas no polo passivo da execução fiscal em razão da responsabilidade
solidária.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51378283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/10/2025 19:29:12
Código de Controle do Documento: 5b9bc08c-b37a-4d1a-b391-88298c8a1e48

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2017/0004135-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.647.368 / PE
Números Origem: 00001764120164050000 00003369320154058312 143751 1764120164050000
3369320154058312
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CONSORCIO EBE-ALUSA
ADVOGADOS
: CIBELE MIRIAM MALVONE - SP234610
SÉRGIO GRAMA LIMA - SP287919
CAROLINE PALERMO - SP325683
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) - SP098709
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). SARA MENDES CARCARÁ, pela parte RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
Dr(a). SÉRGIO GRAMA LIMA, pela parte RECORRIDA: CONSORCIO EBE-ALUSA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o realinhamento do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze aos termos
do voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, a Turma, por unanimidade, deu
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542461155485416902605@
2017/0004135-0 - REsp 1647368
Documento eletrônico VDA51230720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:18
Código de Controle do Documento: 7EC64CC0-CD4D-45F4-9720-380E25D72ED6